Tribunal: TJDFT
Processo: 0718437-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718437-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELA LUCIA SALAZAR DUTRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CONTA-CORRENTE. MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA RECEBIMENTO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra sentença que, ante a limitação dos descontos em conta corrente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da devedora, condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais por negativação indevida e a promover a retirada do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito. 2. Apesar de ter sido afastada a exigibilidade das parcelas do mútuo na maneira como inicialmente avençado, a cobrança do débito por outros meios judiciais e extrajudiciais não foi vedada e é, portanto, a princípio, lícita, porque a limitação do desconto não afasta o inadimplemento do empréstimo bancário nem a mora (art. 397 do CC). 3. Configurado o inadimplemento da dívida, constituem exercício regular de direito pelo credor a inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes e o protesto da dívida, motivo pelo qual não há dever de indenizar decorrente da negativação. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 397 do Código Civil, asseverando que seria indevida a inscrição do nome da recorrente no SERASA e Cartório de Protesto, porquanto se encontra pagando a dívida, de forma parcelada, na limitação de 30% (trinta por cento) mensal, segundo os extratos constantes nos autos, não havendo que se falar em inadimplência de sua parte. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 397 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “do conjunto probatório colacionado aos autos, depreende-se ser incontroversa a existência do débito e o fato de que apenas houve a limitação do valor a ser descontado diretamente na conta-corrente da requerente (...). Nesse contexto, a inscrição do nome da requerente no cadastro de inadimplentes e o protesto da dívida constituem exercício regular de direito pelo credor” (ID 56109739). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto vergastado, no sentido de que “a limitação do desconto não afasta o inadimplemento do mútuo bancário e, como consequência, a mora” (ID 56109739). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027